Tribunal: TJMT
Processo: 1015117-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015117-70.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
RECORRIDO: PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 36449963), interposto por BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 34463979):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIOS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6o E FINAL DO §3o DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme o art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda. Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no §3o, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do stay period.” (AI. 1015117-70.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020, Publicado DJE em 21/02/2020)
Alega violação ao art. 49, §3°, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de: (i) escoamento do período de blindagem em 05 de março de 2020; (ii) impossibilidade de suspensão da execução da garantia fiduciária por essencialidade por tempo indeterminado; (iii) não comprovação da essencialidade dos bens dados em garantia pela empresa recuperanda e (iv) impossibilidade de prorrogação do prazo de 180 dias do período de blindagem.
Recurso tempestivo (Id. 37216461).
Contrarrazões - Id. 42033961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. A alteração do desfecho conferido ao processo, quanto à legitimidade da recorrente, à não concretização do negócio jurídico e ao pagamento indevido da comissão de corretagem, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1532334/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
No caso, aponta o Recorrente a ofensa ao art. 49, §3°, da Lei n. 11.101/2005, sob as assertivas de encerramento do período de blindagem em 05 de março de 2020, impossibilidade de suspensão da execução da garantia fiduciária por essencialidade por tempo indeterminado e impossibilidade de prorrogação do prazo de 180 dias do stay period.
Todavia, verifica-se que as questões ora suscitadas não foram abordadas no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso nos respectivos pontos.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Na espécie, defende o Recorrente a violação ao art. 49, §3°, da Lei n. 11.101/2005, também, ao argumento de que não foi demonstrada a essencialidade dos bens dados em garantia para a empresa recuperanda.
No aresto restou consignado que:
“No mais, a motoniveladora e a escavadeira demonstram-se indispensáveis no ramo de atividade da agravada (engenharia e construção civil – id no 23015684 - Pág. 16 dos autos de origem), de forma que, se não mantidos com ela, por ora, é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a sua expectativa de lucro.” (Id. 34463980, p. 3)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do órgão fracionário acerca da essencialidade dos bens à recuperanda, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE REVELA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos contidos nos autos, concluiu que os bens dados em garantia são essenciais para as atividades da empresa recuperanda. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 888.599/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v